Tribunal: STF
Processo: ARE 1404145
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM ISENÇÃO DO ICMS EM 2019. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DECRETO ESTADUAL 65.259 DE 2020. CONVÊNIO ICMS 50/18. ALTERAÇÃO DE 2 ANOS PARA 4 ANOS DE RESTRIÇÃO PARA ALIENAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PRETENSAO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Embora por meio do art. 4º da Lei Complementar 24/75, recepcionado pela Constituição, possa se inferir a possibilidade de ratificação tácita pelo estado de São Paulo das alterações promovidas pelo Convênio ICMS 50/18 ao Convênio ICMS 38/12, o Plenário do STF, ao julgar o mérito da ADPF 198/DF, asseverou a necessidade de internalização da norma do convênio por meio de decreto executivo, para fins da exação ou da isenção tributárias. Precedentes deste Tribunal de Justiça. No caso dos autos, adquiriu a autora veículo em data anterior (2019) ao início da vigência (2020) do Decreto Estadual 65.259/20, fazendo jus à restrição de apenas 2 anos para alienação, conforme previsto no RICMS/00, parametrizado pelo Convênio ICMS 38/12. Recurso a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 150, inciso III, alínea "c", e §§1º e 6º, e 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente